Tribunal: TJES
Processo: 0001278-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-61.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON FERNANDO AGUILAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao pedido absolutório, a materialidade restou estampada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e pelo laudo de exame químico.

2. Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, quando ouvidos em Juízo, pois demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o apelante como o autor do delito de tráfico de drogas.

3. A versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Precedente.

4. Por outro lado, o depoimento prestado pela testemunha arrolada pela defesa, na condição de informante, além de confuso, não está em harmonia com as demais provas carreadas no processo, restando demonstrada a tentativa de eximir o apelante da responsabilidade pelo ilícito.

5. Indo adiante, não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), uma vez que as provas produzidas, durante a instrução processual, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão. Precedente.

6. Quanto ao pedido de redução da pena para o patamar mínimo, infere-se que na 1ª fase, a fixação pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, encontra-se devidamente justificada na variedade e natureza das drogas acima descritas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. Na 2ª fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, eis que o apelante foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, no processo nº 0000216-87.2018.8.08.0015, cuja sentença transitou em julgado em 12/06/2019, estando a elevação da pena-base em 01 (um) anos, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ.

8. Por fim, na 3ª fase, ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

9.
NEG
AR

PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001278-61.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON FERNANDO AGUILAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por MARLON FERNANDO AGUILAR SANTOS,

contra a sentença (fls. 122/127) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 188/192), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por ausência de provas, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Narra a denúncia que, no dia 19 de abril de 2021, na Estrada Meleira, em São Mateus, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram 01 (um) veículo Fiat Uno, cor prata, placa MTW9E31, com as portas e o porta-malas abertos, parado em frente ao quintal de uma casa, do qual saía o apelante, segurando alguns pertences, e portando um objeto volumoso na cintura.

Nessas circunstâncias, foi realizada abordagem e revista pessoal, ocasião em que se verificou constar, na sacola que ele levava nas mãos, 18 (dezoito) frascos de loló, 09 (nove) papelotes de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, envolta em um saco de lixo preto, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) caixa contendo diversas guimbas de cigarro de maconha, 06 (seis) frascos plásticos vazios, várias embalagens de sacolé vazias, 01 (um) pacote de papel de seda, além de R$ 93,00 (noventa e três reais).

Na varanda da residência do apelante encontraram, ainda, 01 (uma) uma balança de precisão.

Em relação ao pedido absolutório, a materialidade restou estampada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de apreensão (fls. 17), pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18), e pelo laudo de exame químico (fls. 128/129).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o apelante como o autor do delito de tráfico de drogas.

Veja-se que, as testemunhas, os policiais militares ALEX DE OLIVEIRA VIANA e VINÍCIUS FARIA PEDROSA (mídia fls. 122), narraram com exatidão e detalhes a maneira como se deu a abordagem do apelante, e como foi a localização das drogas e dos petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, tais como frascos plásticos vazios, várias embalagens de sacolé vazias, pacote de papel de seda, e uma balança de precisão.

Dessa forma, tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Por outro lado, o depoimento prestado pela testemunha arrolada pela defesa, na condição de informante, ROSINETE LINO XAVIER (mídia fls. 122), além de confuso, é incoerente com as demais provas carreadas no processo, restando demonstrada a tentativa de eximir o apelante da responsabilidade pelo ilícito.

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), uma vez que as provas produzidas, durante a instrução processual, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº. 832.982/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em
12/09/2023.

Quanto ao pedido de redução da pena para o patamar mínimo, verifico que, na 1ª fase, a fixação de pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, encontra-se devidamente justificada na variedade e natureza das drogas acima descritas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Na 2ª fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, eis que o apelante foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, no processo nº 0000216-87.2018.8.08.0015, cuja sentença transitou em julgado em 12/06/2019, estando a elevação da pena-base em 01 (um) anos, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ.

Por fim, noto que na 3ª fase, estão ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO do recurso.